Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721722-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA AGRAVADO: HELOISA AMADEU FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GG MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733594-28.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte autora, ora agravada, possibilitando o ataque ao patrimônio da pessoa jurídica ora agravante. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega que não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Assevera que a decisão combatida vai de encontro ao princípio da menor onerosidade ao devedor, violando também o princípio constitucional do desenvolvimento e da função social da empresa. Alega violação ao art. 50 do Código Civil, ante a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, medida supostamente excessiva e desproporcional. Sustenta a inocorrência de desvio de finalidade, sob o argumento de que a única coincidência de fatos é que um dos sócios da empresa agravante, senhor Marcelo Godoy, integrou o quadro social da empresa executada G3 Comunicação Total Marketing e Publicidade EIRELI. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão combatida até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia a reforma do decisum vergastado, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica decretada. Preparo de ID 27080214 e de ID 27080215. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso presente caso, a parte exequente, após o esgotamento das tentativas de constrição de valores da executada, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI à pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. A parte exequente fundamento do pedido de desconstituição da personalidade jurídica na sucessão patrimonial irregular entre as pessoas jurídicas G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI e GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado pelo Juízo, que, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, determinou a citação da pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. para apresentar manifestação e requerer as provas cabíveis. Após regular citação, a pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda apresentou manifestação nos autos afirmado que: (i) possui endereço diverso da executada original; (ii) a G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI é empresa individual, motivo pelo qual o seu patrimônio se confunde com o do Sr. Marcelo Dias Godoy; (iii) a inexistência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código de Processo Civil para a desconstituição da personalidade jurídica. É o necessário. Decido. No presente caso, verifico que não assiste razão à GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda, considerando que os documentos anexados ao processo demonstram que ela e G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI estão constituídas no mesmo endereço, possuem sócios comuns e mesmo objeto social. Analisando o processo, constato que as pessoas jurídicas possuem a mesma atividade econômica principal, "Atividade de rádio", e diversas atividades secundárias idênticas, como, por exemplo, "Edição integrada à impressão de revistas", "Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente" "Atividades de televisão aberta" e "Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente." Ademais, não obstante a divergência entre os endereços das partes na certidão de inscrição junto à receita federal, a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, relatada que no local em que funcionava a pessoa jurídica G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI, agora funciona a pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. Neste ponto, ressalto que a informação foi prestada pelo Sr. Marcelo Godoy, pessoa física integra o quadro social da G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI e da GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. Esclareço, ainda, que o Sr. Marcelo Godoy é sócio administrador da pessoa GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. possuindo poderes para representar a sociedade. Verifico, ainda, que existe correspondência parcial dos sócios as pessoas jurídicas G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI e da GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda, considerando que o Sr. Marcelo Godoy integra o quadro social das duas pessoas jurídicas. Sendo assim, forçoso reconhecer que houve sucessão de empresas apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI à pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. Explico. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. Ocorre que a sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil, motivo pelo que a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores. No caso dos autos, entendo que todos estes requisitos foram preenchidos, ficando evidente a sucessão irregular de empresas. Sendo assim, a pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda, sucessora da G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI, deve ser incluída no polo passivo do feito, para que que seja responsabilizada solidariamente com a executada pelo pagamento do débito em execução nos autos. Neste sentido, transcrevo acórdão do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TRESPASSE DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. SÓCIO DA AGRAVADA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Devendo a execução recair sobre os bens patrimoniais do devedor, o patrimônio de terceiros somente deve ser alcançado se comprovada sua responsabilidade pela obrigação. 2. A responsabilização de terceiro sucessor, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada. 3. Havendo evidências suficientes da alegada confusão entre pessoas jurídicas, ainda que detentoras de sócios distintos, deve-se reconhecer a sucessão irregular. 3.1 Na hipótese dos autos, o sócio da sucedida que encerrou suas atividades irregularmente se apresentou como funcionário da sucessora no estabelecimento comercial que outrora administrava. 4. A moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. 5. Nesse sentido, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da antecessora e no mesmo local, tendo como sócio-gerente-administrador pessoa da família do quadro societário da empresa antecessora, fato que denota sucessão de empresas, devendo-se reconhecer a ocorrência do fenômeno e, consequentemente, os efeitos legais e materiais dela decorrentes.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 130) No que tange ao requisitos artigo 50, §1o, do Código Civil, destaco que na sucessão irregular de empresas, o intuito de lesar credores, pode ser inferida pela identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como quadro societário, motivo pelo qual é possível o redirecionamento da execução para constrição do patrimônio da pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. Neste sentido transcrevo julgado do TJDFT: EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória, mormente quando esta se revelar claramente inútil ou protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único). Em casos tais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência inútil ou meramente protelatória requerida pela parte. 2 - Formado o incidente processual próprio (incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e respeitado o devido processo legal, é possível, à soma dos elementos de informação constantes dos autos (tais como identidade de sócios, de objeto social, etc.), que se reconheça a ocorrência de sucessão empresarial irregular, de modo a permitir com que o patrimônio da pessoa jurídica sucessora responda pelo débito exequendo - contraído pela pessoa jurídica sucedida -, em verdadeira expansão subjetiva da relação jurídica processual, por meio do redirecionamento dos atos de excussão e, por conseguinte, confirma-se a decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1143549, 07181750520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada ao patrimônio de GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, considerando o teor do artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa no 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova-se a inativação da pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. como terceira interessada no processo. Feito, cadastrem-se a pessoa jurídica GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda no polo passivo do feito, para que passem a constar como executada no processo. Tudo feito, intime-se a parte exequente para requer o que for de direito, no prazo de 05 dias. (destaques no original) Insurge-se a parte agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução em tramitação no primeiro grau de jurisdição possa atingir seu patrimônio. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Cumpre observar que, o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema, e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nesse viés, a relação comercial existente entre as partes ora litigantes atrai a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil em seu artigo 50. Dessa forma, resta a análise do preenchimento dos pressupostos legais necessários à incidência da disregard doctrine, que, conforme adiantado, são a prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No presente caso, no que tange à insolvência não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora que restaram frustradas, apesar de ainda figurar como ativa perante à Receita Federal (ID 84119181 – autos de origem), circunstâncias que denotam ausência de patrimônio e suposto encerramento irregular. Quanto a esta última circunstância, em consulta aos autos de origem, constata-se a existência de indícios de que houve a sucessão irregular de empresas, a partir da criação de outra pessoa jurídica, no mesmo ramo de atividade e com sócios coincidentes, para a qual, possivelmente, foi transferido o patrimônio da anterior. A prática, se comprovada, traduz abuso no uso da personalidade jurídica devido à confusão patrimonial entre as empresas e/ou entre os bens destas e os dos sócios. Nesse sentido, segue precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível. 2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1259066/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012) Também nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE CONFIGURADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC, c/c art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019. 2. A questão não se resume à dissolução irregular da empresa ou à ausência de bens suficientes para saldar a dívida. Com efeito, restou demonstrado, por prova documental, que os sócios constituíram nova sociedade, estabelecida no mesmo endereço da empresa agravada, para desempenho de atividades similares de engenharia e instalações. 3. Tal quadro de dissolução irregular e sucessão de empresas, aliado ao comportamento furtivo de quitar o crédito, fragiliza a presunção de boa-fé, e revela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Desse modo, configurados os requisitos elencados no art. 50 do CC, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir os bens dos sócios. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1298563, 07254165920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. O pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é desprovido de fundamento legal. A situação narrada pelo agravado indica possível ocorrência de abuso da personalidade jurídica a ensejar a medida excepcional, eis que, de fato, houve a encerramento irregular das atividades da empresa sem a quitação dos débitos existentes, bem como restou reconhecida a sucessão entre as empresas executadas, que possuem o mesmo representante legal e operam no mesmo ramo da atividade. (Acórdão 1190947, 07082903020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. O encerramento das atividades comerciais sem a devida dissolução da sociedade, aliada ao fato de que já não se encontrava em atividade em seu endereço habitual antes mesmo de dar baixa em seu cadastro, corrobora os indícios de desvio de finalidade, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Na hipótese dos autos, também restou comprovada a confusão patrimonial necessária para efetivar a desconsideração, uma vez que o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais ou recebe em sua conta bancária pessoa física recursos oriundos de transações feitas pela pessoa jurídica. 4. Recurso provido. (Acórdão 1343792, 07067446620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A verificação da ausência de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, bem como a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que é elemento de dissolução irregular da empresa, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. Maioria. (Acórdão 1293622, 07194008920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 09 de julho de 2021 14:09:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador